Tribunal: TJDFT
Processo: 0704645-65.2022.8.07.0008
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FEMINICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, o afastamento das circunstâncias qualificadoras só se mostra viável quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do acervo probatório.
2. Não ocorrendo alteração da situação fática e subsistindo os requisitos de decretação da prisão preventiva para garantir a preservação da ordem pública (art. 312, CPP), mostra-se inviável o pedido de revogação da segregação cautelar.
3. Recurso desprovido.